Tribunal: STF
Processo: Rcl 41651
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pela União contra a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST, nos autos do AIRR - 100402-66.2016.5.01.0005, que negou seguimento ao agravo de instrumento, em virtude da ausência da demonstração da transcendência da matéria impugnada no recurso de revista (documento eletrônico 1).
    Afirma que ao entender como inexistente a transcendência em um caso com repercussão geral já reconhecida (RE 760.931-RG/DF – Tema 246 da sistemática de Repercussão Geral), o Tribunal reclamado usurpou a competência desse Supremo Tribunal. 
    A reclamante narra o seguinte: 
    “Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada por Márcio José de Almeida Nunes em face das empresas HIGI TIME SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, MAXLIMP SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, NOBRE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, RIO LIMPO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, ULTRA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. ÚNICA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA, VENTANA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA e, da Marinha do Brasil (União), objetivando o pagamento de verbas trabalhistas devidas por sociedade empresária terceirizada, fornecedora de mão de obra. A União foi demandada, na qualidade de tomadora do serviço, para responder de forma subsidiária em caso de inadimplemento da primeira reclamada (Doc. 01)” (pág. 2 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Sustenta que o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT1, deu provimento parcial ao recurso ordinário da beneficiária para reformar a sentença,
    “reconhecendo-lhe o vínculo empregatício e o direito ao pagamento de verbas rescisórias e multas pertinentes, ‘condenando solidariamente todas as rés, à exceção da UNIÃO, condenada subsidiariamente, na forma da fundamentação do voto do Desembargador Relator” (pág. 2 do documento eletrônico 1). 
    Aduz que interpôs recurso de revista, ao qual foi negado seguimento e, contra esta decisão, agravou de instrumento. O Ministro Hugo Carlos Scheuermann, relator do feito no Tribunal Superior do Trabalho, com fulcro no artigo 896-A, §5º, da Consolidação das Leis do Trabalho, negou seguimento ao agravo por considerar não demonstrada a transcendência econômica, política, jurídica ou social. A reclamante informa que pediu a reconsideração dessa decisão, e que o pedido está pendente de análise.
    Nesse contexto, esclarece que:
    “O cerne da discussão travada na origem envolve a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços. 
    Em seu recurso de revista, a União discutiu, entre outros temas, a necessidade de a Corte de origem observar o que restou decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16 e no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG. 
    No entanto, ao apreciar a questão, o Ministro Relator Hugo Carlos Scheuermann do Tribunal Superior do Trabalho proferiu decisão irrecorrível pelo qual negou seguimento ao agravo de instrumento da União, por entender, de forma equivocada, que a matéria debatida é destituída de transcendência econômica, política, social e jurídica. Confira-se (grifos originais): […].
    Com o julgamento da ADC nº 16, esse Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade do § 1º do art. 71 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Dessa forma, reconheceu-se a ‘impossibilidade juri´dica’ da ‘transferência consequente e automática dos [...] encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração’. 
    Esse entendimento, contudo, não foi suficiente para obstar que a União continuasse a ser responsabilizada subsidiariamente pelos débitos trabalhistas de empresa contratada, fornecedora de mão de obra, sem a devida análise de sua culpa. Isso porque as condenações impostas ao ente central passaram a ter por fundamento a suposta existência de culpa, mas sem que se apontasse objetivamente qual a conduta (omissiva ou comissiva) teria dado ensejo ao prejuízo sofrido pelo trabalhador. 
    Diante desse cenário, a questão mereceu ser revisitada por esse Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 760.931/DF (julgado em 26 de abril de 2017), em regime de repercussão geral (Tema 246), ocasião em que se fixou a seguinte tese: [...]” (pág. 4-6 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Conclui, por fim:
    “Assim, percebe-se que este Supremo Tribunal Federal, em duas oportunidades, apresentou pronunciamentos vinculantes sobre a questão: ADC nº 16 e RE nº 760.931/DF.
    Na situação em análise, a matéria tratada no recurso de revista coincide com o objeto da ADC nº 16 e do RE nº 760.931-RG, o que revela, por consequência lógica, que a questão transcende os limites subjetivos do caso concreto. 
    No entanto, em que pese a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso de revista, o Juízo reclamado entendeu que estaria ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social, de forma a inviabilizar a submissão da questão constitucional ao Supremo Tribunal Federal. 
    Desta forma, ao recusar o processamento de recurso de revista sobre a matéria em foco, o Juízo reclamado, em decisão irrecorrível, usurpou competência constitucionalmente atribuída a essa Suprema Corte para apreciar, mediante recurso extraordinário, a violação ao que restou decidido na ADC nº 16 e no RE nº 760.931-RG (Tema 246)” (págs. 6-7 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    Requer, ao final, 
    “a) desde logo, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF; 
    b) caso não acolhido o pedido anterior, a concessão de medida liminar inaudita altera parte, com fulcro no art. 989, II, do Código de Processo Civil, para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida nos autos do Processo nº AIRR - 100402-66.2016.5.01.0005, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, pelas razões antes expostas; […]
    f) a procedência do pedido formulado nesta reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº AIRR - 0100402-66.2016.5.01.0005; [...]”(págs. 16-17 do documento eletrônico 1, grifos no original). 
    É o relatório. Decido o pedido liminar. 
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    Quanto ao pedido liminar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora). 
    Bem examinados os autos, observo, em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, assistir razão à reclamante quanto ao pedido liminar, porquanto presentes os mencionados requisitos. 
    O questionamento da presente reclamação é se, ao negar seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista por ausência de transcendência, o relator do referido recurso no Tribunal Especializado teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal para apreciar controvérsia envolvendo contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário 760.931-RG/DF - Tema 246 da sistemática de Repercussão Geral, relatora a Ministra Rosa Weber. 
    Isso porque as instâncias ordinárias mantiveram a decisão que reconheceu a responsabilidade subsidiária da União, na modalidade da culpa in vigilando, pelo pagamento das verbas deferidas na sentença, nos termos da Súmula 331/TST. Destaco do voto condutor do acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região ao analisar o recurso de revista: 
    “A decisão regional registra a existência de culpa in vigilando do tomador dos serviços.
    O v. acórdão revela que, em relação aos temas recorridos, o entendimento adotado pela Turma, de acordo com a prova produzida (Súmula 126 do TST), encontra-se em consonância com a notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho e consubstanciada, in casu, na própria Súmula 331, V e VI. Não seria razoável supor que o Regional, ao entender dessa forma, estaria violando os dispositivos apontados. Em razão dessa adequação (acórdão-jurisprudência iterativa do TST), o recurso não merece processamento, a teor do artigo 896, alínea "c" e § 7º, da CLT c/c a Súmula 333 do TST” (pág. 2 do documento eletrônico 6).
    Em seguida, a reclamante interpôs agravo de instrumento, ao qual foi negado seguimento por entender o Ministro relator que o tema impugnado não oferece transcendência em relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica (documento eletrônico 8). Esta é a decisão combatida nesta reclamação. 
    Ao analisar caso análogo ao dos autos, no mesmo sentido foi a decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia, da qual destaco o seguinte trecho que adoto como razão de decidir: 
    “9. A questão jurídica tratada na ação trabalhista que ensejou o recurso de revista tido como destituído de transcendência coincide com aquela objeto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e do Recurso Extraordinário n. 760.931, a impor uma indagação inquietante: Como uma matéria poderia dispor de repercussão geral sob o prisma econômico, político, social e jurídico e exigir sucessivos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal e não preencher esse mesmo atributo quando examinada monocraticamente em jurisdição trabalhista? 
    Seria compreensível assentar que matéria de natureza estritamente trabalhista não dispusesse de repercussão geral, econômica, política, social e jurídica para galgar a jurisdição constitucional, mas surpreende a constatação de que, não bastassem os dois pronunciamentos vinculantes deste Supremo Tribunal sobre a matéria, aos quais se agregam centenas de decisões em reclamação, a mesma questão possa ser relegada pela Justiça do Trabalho por ausência de transcendência. 
    Essa conclusão, se admitida, comprometeria a sistemática da repercussão geral e subverteria a ordem processual e constitucional vigente, conferindo ao Tribunal Superior do Trabalho a competência para proferir em última palavra em matérias constitucionais e de relevância reconhecida por este Supremo Tribunal” (Rcl 35.816/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia). 
    Assim, em uma análise perfunctória dos elementos acima referidos, verifico que o Magistrado reclamado, ao negar seguimento ao recurso interposto em decisão irrecorrível, subtraiu da parte a possibilidade de submeter o exame da controvérsia ao Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário, para cotejo da matéria recorrida com o paradigma emanado no julgamento de repercussão geral. 
    Isso posto, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento do mérito da presente reclamação (art. 989, II, do CPC/2015). 
    Comunique-se com urgência ao Tribunal reclamado, requisitando-lhe informações no prazo de 10 dias (art. 989, I, do CPC). 
    Cite-se o beneficiário (pág. 16 do documento eletrônico 1) para, querendo, contestar a reclamação no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC). 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator